Tribunal: TCU
Processo: 015.622/2006-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas. Instituto Evandro Chagas. Exercício: 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas anual ordinária referente ao exercício de 2005 do Instituto Evandro Chagas (IEC), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas de Edvaldo Carlos Brito Loureiro (CPF XXX.170.322-XX), Elisabeth Conceição de Oliveira Santos (CPF XXX.362.572-XX), Gerson de Siqueira Corrêa (CPF XXX.591.100-XX), José Luiz de Mattos Borges (CPF XXX.756.460-XX), José Paulo Nascimento Cruz (CPF XXX.794.302-XX) e Maria da Conceição Mendes Chagas (CPF XXX.276.342-XX) em função do apurado na TCE objeto do TC Processo 020.354/2008-0 , apreciada pelo Acórdão 334/2015-TCU-Plenário , mantido pelos Acórdãos 1865/2015, 622/2016, 443/2017 e 1747/2017, todos do Plenário (quanto a Elisabeth Conceição de Oliveira Santos) e alterado pelo Acórdão 1596/2019-TCU-Plenário ; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares as contas alusivas ao exercício de 2005 dos Srs. Alexandre Wilson Raizer Serrate (CPF XXX.987.011-XX), Arionaldo Bomfim Rosendo (CPF XXX.782.991-XX), Augusto Pereira Cordeiro (CPF XXX.203.762-XX), Edvaldo Rodrigues de Castro (CPF XXX.396.902-XX), Giovani de Jesus Silva Buna (CPF XXX.881.342-XX), Jose Augusto Miranda Cardoso (CPF XXX.694.012-XX), José Menezes Neto (CPF XXX.714.131-XX), João Teofilo da Silva (CPF XXX.812.131-XX), Laura Nazare Oliveira de Souza (CPF XXX.551.992-XX), Luiz Carlos Gomes dos Santos (CPF XXX.987.932-XX), Marcelo Augusto Albuquerque Aires da Costa (CPF XXX.679.324-XX), Paulo Jordy Macedo (CPF XXX.167.357-XX), Paulo Sergio dos Santos Pinheiro (CPF XXX.886.572-XX), Rita de Cassia Malcher Cardoso Pereira (CPF XXX.311.852-XX), Rodrigo Nunes Endres (CPF XXX.456.200-XX), outorgando-lhes quitação; 9.3. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Instituto Evandro Chagas (IEC), informando-se que os respectivo Relatório e Voto podem ser consultados em www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso haja interesse, o Tribunal poderá lhes encaminhar cópia desses documentos sem custos; e 9.4. dar ciência deste acórdão, assim como do relatório e do voto que o fundamentam, aos Responsáveis que tiveram as contas julgadas irregulares, arquivando-se os autos em ato subsequente.